Tribunal: TJDFT
Processo: 0716189-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. DÚVIDA RAZOÁVEL DA AUTORIA DELITIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
1. Em face do princípio in dubio pro reo, se o conjunto probatório não se mostra seguro, havendo dúvida razoável quanto à autoria do crime, é imperiosa a absolvição do embargante.
2. Embargos infringentes conhecidos e providos.